Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PAGAMENTO PARCELADO DE PARTE DO DÉBITO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE O VEÍCULO E SOBRE VALORES EM CONTA CORRENTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A ORIGEM DO DINHEIRO BLOQUEADO JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A adesão ao programa de parcelamento do crédito constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.
2. No caso, não restando demonstrado que o bloqueio judicial recaiu sobre os ganhos de trabalhador autônomo ou de verba de caráter alimentar, devida a manutenção da penhora dos valores bloqueados via SISBAJUD.
3. Com relação à constrição do veículo VW Novo Voyage 1.0, ocorrido o bloqueio em momento posterior à concessão do parcelamento, a manutenção do bloqueio é medida que se deve impor, a teor do que estabelece o Tema 1.012/STJ.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.